Tribunal: TJDFT
Processo: 0736601-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Classe: APC – Apelação Cível Autos no 0736601-28.2019.8.07.0001 Apelante: Unimed Federação Interfederativa das Cooperativas Médicas do Centro-Oeste Tocantins Apelado: Clinar Clínica de Pneumologia e Doenças do Sono LTDA Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela sociedade empresária Construções do Brasil - Serviços Prediais Ltda (Id. 16857877) contra a sentença (Id. 16857874) proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que rejeitou os embargos à monitória e julgou o pedido procedente. Na origem, a sociedade anônima Caixa Seguradora Especializada em Saúde S/A ajuizou ação monitória com o objetivo de constituir o crédito no montante atualizado de R$ 91.504,84 (noventa e um mil, quinhentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos) decorrente dos serviços de saúde prestados no período de dezembro de 2014 a dezembro de 2015, sem a devida contrapartida. A ré ofereceu impugnação ao pedido monitório. Para tanto, sustentou que o valor devido deve ser limitado em R$ 75.409,58 (setenta e cinco mil, quatrocentos e nove reais e cinquenta e oito centavos). Decorrida a marcha processual foi proferida sentença, tendo sido rejeitada a impugnação formulada pela devedora (Id. 16857874). Na ocasião, a sentença reconheceu ainda a inexistência de controvérsia fática, e, de acordo com os termos do contrato celebrado entre as partes, especialmente no item 13.6, considerou correto o valor pretendido pela demandante em razão dos acréscimos previstos para o caso de atraso no pagamento. Destacou ainda que a planilha oferecida pela demandada não incluiu a atualização monetária e nem mesmo a multa convencionada. Em suas razões recursais (Id. 16857877) a recorrente sustenta que a sentença deve ser reformada, pois não observou a regra prevista no art. 702, § 2o, do CPC. Argumenta, ademais, que na elaboração de seus cálculos a demandada utilizou a tabela utilizada por este Egrégio Tribunal de Justiça. Considera, portanto, que os embargos não poderiam ter sido rejeitados. Assim, requer seja reformada a sentença recorrida, mantendo-se o montante informado pela demandada em sua impugnação. A guia de recolhimento do preparo e o respectivo comprovante de pagamento foram devidamente acostados aos autos (Ids. 16857878 e 16857879). A recorrida ofereceu contrarrazões (Id. 16857886), ocasião em pugnou pelo desprovimento do recurso interposto. É a breve exposição. Decido. A recorrente alega que os valores indicados na impugnação por ela oferecida devem ser considerados corretos, por terem sido calculados de acordo com os critérios fornecidos por este Egrégio Tribunal de Justiça. Percebe-se que o cerne da questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Sodalício diz respeito às metodologias de cálculo utilizadas pelas partes. Por meio do exame das planilhas elaborados por ambas partes é possível verificar, por meio do detalhamento demonstrado, que nos cálculos oferecidos pelo demandante estão incluídos o valor correspondente a cada fatura, a data dos respectivos vencimentos, os dias de atraso relativos a cada uma das 17 faturas, o fator de correção monetária aplicado, o valor corresponde à multa por atraso e, finalmente, os juros moratórios respectivos. Nos cálculos oferecidos pela demandada, ora recorrente, é perceptível que foram incluídos os valores correspondentes a cada uma das 13 faturas, a data de vencimento e os juros moratórios respectivos. De acordo com a regra prevista no art. 702, § 2o, do CPC, o demonstrativo do débito oferecido pela devedora deve ser discriminado, detalhado e atualizado. No caso em exame, a planilha se apresenta incompleta, pois a recorrente não explicitou a) a identificação das faturas, b) o fator de correção monetária para atualização do débito e c) o valor da multa devida por atraso. Ademais, os valores das faturas indicadas é inferior ao das faturas coligidas aos autos pela recorrida. Logo, é indiscutível a incompatibilidade dos cálculos oferecidos pela devedora com o montante devido no caso em exame. Nesse contexto, a despeito de ser tempestivo e ter preenchidos os demais pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o recurso de apelação interposto pelo agravante não pode ser conhecido. É importante salientar, ademais, que à vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II a IV, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deve ser reformada. Assim, é atribuição do recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão recorrida, pois ao contrário não pode haver o conhecimento do recurso. No caso, a sentença impugnada asseverou que de acordo com os termos expressos no contrato celebrado entre as partes, especialmente no item 13.6, o valor pretendido pela demandante estaria correto em razão dos acréscimos previstos para a hipótese de atraso no pagamento. Destacou ainda que a planilha oferecida pela demandada não incluiu a atualização monetária nem mesmo a multa convencionada. Examinem-se os termos em que foi redigida a sentença recorrida (Id. 16857874): “O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do inciso I do art. 355 do Código de Processo Civil, pois não se faz necessária a dilação probatória. O réu reconhece a relação jurídica havida entre as partes e a existência da dívida, girando a controvérsia acerca dos valores cobrados nesta demanda. Conforme disposição expressa da cláusula décima terceira, item 13.6, do contrato (página 14 do ID no 50926735), o prêmio em atraso será acrescido de multa de 2%, além de juros de mora de 1% ao mês, calculados proporcionalmente ao tempo de atraso. A planilha apresentada pelo demandado não contemplou a correção monetária nem tampouco a multa pactuada no contrato, de forma que os valores constantes na planilha da autora estão corretos. Dessa forma, não há excesso na cobrança dos valores das faturas, uma vez que expressamente consta no contrato que rege a relação entre as partes a multa contratual de 2% sobre os valores inadimplidos. Diante do exposto, REJEITO os embargos à monitória, e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, declarando constituído de pleno direito o título executivo judicial, na importância de R$ 91.504,84. Note-se que, até a propositura da demanda, a parte autora já havia incluído no débito os encargos de mora. Indefiro o pedido de suspensão, eis que não houve determinação de atos expropriatórios da demandada. Condeno o réu ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC. Registre-se que os honorários advocatícios devem ser corrigidos pelo índice adotado por esta Corte, desde a prolação desta sentença, e acrescidos de juros de mora de 1%, a partir do trânsito em julgado. Transitada em julgado, proceda-se nos termos do art. 100 do Provimento Geral da Corregedoria desta Corte. Interposto recurso de apelação, intime-se a parte recorrida a se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, remetendo-se em seguida os autos ao Eg. TJDFT. Publique-se. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) Ocorre que a apelante articulou, como razão para a reforma da sentença, que juntou aos autos o demonstrativo do valor que entendeu devido, bem como a peculiaridade de que teria utilizado a tabela de atualização de débitos judiciais adotada por este Egrégio Tribunal de Justiça. Convém destacar ainda que a recorrente não impugnou especificadamente a razão de decidir articulada na sentença recorrida, nem esclareceu a origem dos valores atribuídos às faturas em seus cálculos. Assim, percebe-se que o ora recorrente não cumpriu corretamente o ônus processual de impugnar os fatos e os fundamentos articulados na sentença, com o intuito de reformá-la, pois apenas reproduziu a narrativa exposta em sua contestação, sem haver indicado qualquer fundamento apto a repelir o julgado. Por essa razão, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos que ampararam a sentença proferida, não é possível conhecer o recurso de apelação interposto pela recorrente. Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. TEMA NÃO TRATADO NOS AUTOS. DIALETICIDADE. REGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não se conhece de apelação em relação ao tema cujas razões estejam dissociadas dos fundamentos da sentença, por ausência da regularidade formal prevista nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, consubstanciada no princípio da dialeticidade. 2. A redução dos honorários advocatícios é inviável se os requisitos legais foram devidamente observados na sentença e o juiz já fixou no mínimo legal. 3. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 1013209, 20161010040525APC, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/4/2017, Publicado no DJE: 2/5/2017, p. 686-702) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS, EM PARTE, DAS RAZÕES DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO DO APELO NESSA PARTE. MÉRITO. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. HORAS EXTRAS. REFLEXOS SOBRE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVAMENTE SOBRE O 13o SALÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO DEVIDO. DÉBITO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TR. LEI 9.494/97 ALTERADA PELA LEI 11.960/2009. CORREÇÃO DO PRECATÓRIO PELO IPCA-E (STF/ADI 4425 E 4357). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Optando a parte por deduzir fatos totalmente divorciados dos fundamentos iniciais e daqueles lançados na sentença, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. Recurso não conhecido nessa parte. 2. Cassa-se a sentença que pronuncia a prescrição de dívida reconhecida em favor do servidor, e cujo pagamento é adiado para exercícios futuros, tendo em vista a suspensão da prescrição até que ocorra o cumprimento da obrigação (art. 4o do Decreto 20.910/32). 3. Nas causas maduras, em que seja necessário decidir tão somente a questão de direito, pode a instância ad quem proceder desde logo o julgamento da causa, sem determinar a devolução dos autos à origem, em razão da previsão expressa no § 4o do art. 1.013 do Código de Processo Civil. 4. Afastada a prescrição, é devido o pagamento de todos os valores reconhecidos administrativamente em favor do servidor. 5. Conforme entendimento da Suprema Corte, nos casos de condenação contra a Fazenda Pública, a TR deve ser observada como índice de correção monetária nos termos do artigo 1o-F da Lei 9.494/97 com a redação prevista no artigo 5o da Lei 11.960/2009, até a expedição do precatório. 6. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E somente deve ser aplicado na atualização do precatório, ou seja, no período entre a inscrição do crédito e o efetivo pagamento (STF/ADI 4425 e 4357). 7. Apelação parcialmente conhecida e provida.” (Acórdão no 1011400, 20160110435255APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 6/4/2017, Publicado no DJE: 26/4/2017, p. 549-551) (Ressalvam-se os grifos). “PROCESSO CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. REQUISITOS. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO NOVO CPC. IMPUGNAÇÃO. ATO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE REGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - se aplica às decisões publicadas posteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles. 4. Se a parte traz em seu apelo razões dissociadas do ato impugnado, o recurso não pode ser conhecido, pois ausente pressuposto de regularidade formal. 5. No caso, a parte apontou, em sede de embargos de declaração, omissão em acórdão com base em premissas diversas da causa e do acórdão prolatado nos autos. 6. Embargos de declaração não conhecidos.” (Acórdão no 959084, 20150020314448AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 3/8/2016, Publicado no DJE: 29/8/2016, p. 193-210) (Ressalvam-se os grifos). Aliás, é conveniente destacar que a faculdade prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC, será observada apenas nas hipóteses em que o recurso padecer da ausência de requisito estritamente formal. É o que preconiza o Enunciado Administrativo no 6 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável por analogia ao caso em exame: “Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal.” Por isso, uma vez que a irregularidade a ser sanada no presente caso exigiria a própria retificação ou mesmo a suplementação dos fundamentos aduzidos no recurso, o prazo acima mencionado não pode ser aplicado. A respeito da impossibilidade de autorização à parte para complementação das razões recursais, assim lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[1]: “II.6. Exposição de fato e de direito. Tal qual ocorre na petição inicial (CPC 319 III), também na apelação deverá ser providenciada exposição do fato que deu origem à ação, bem como o direito que a parte entender deter. Deve também ser exposta a decisão contra a qual se volta no recurso. III.7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. 8. Momento processual. O momento adequado para apresentar-se a fundamentação do recurso de apelação é o de sua interposição. Ultrapassada esta fase, a faculdade processual de fundamentar o apelado já terá ocorrido, sendo vedado ao apelante ‘completar’ ou ‘alterar’ suas razões de recurso. A interposição do recurso acompanhado das razões boas ou más, bem ou mal deduzidas, consuma a faculdade de apelar: o apelante não pode completá-las em face do óbice da preclusão consumativa (v. coment. CPC 223) No mesmo sentido: Nery, Recursos, n. 3.4.1.5, p. 352; Barbosa Moreira. Comentários CPC, n. 235, p. 424/425.” (Grifos constantes no original) A esse respeito, observe-se a ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRAZO DO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). O AREsp foi interposto em 15/09/2014, na vigência do Código de Processo Civil de 1973. 2. A teor do disposto no art. 544, § 4o, I, do CPC/1973, o agravante deve infirmar especificamente os fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, não podendo ser conhecido o agravo que não se insurge contra todos eles. 3. O prazo referido no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 há de ser oferecido para o recorrente sanar vício de natureza estritamente formal, sendo diversa a hipótese dos autos, em que pretendia a agravante a concessão de lapso para complementar a fundamentação do seu recurso, que não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 692.495/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/6/2016, DJe 18/8/2016). (Ressalvam-se os grifos). Feitas essas considerações, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC e no art. 87, inc. III, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, não conheço o recurso. Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2019. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator